Tribunal: STF
Processo: HC 237204
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de J.P.L. impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado (eDoc 17, fls. 209-219):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PECULATO. RETROAVITIDADE DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DENÚNCIA OFERTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte Superior concluiu pela impossibilidade de aplicação retroativa do acordo de não persecução penal aos feitos com denúncia já ofertada, não obstante a existência de decisões em sentido contrário no âmbito do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Destaca-se, ainda, que o "fato de a matéria atinente à aplicação retroativa do art. 28-A do CPP estar pendente de julgamento no Plenário do Supremo Tribunal Federal (HC 185.913) não implica a suspensão dos processos em andamento nesta Corte Superior, uma vez que a controvérsia foi afetada à sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo 1098), ocasião em que a Terceira Seção decidiu não determinar a suspensão do trâmite dos processos pendentes" (AgRg no REsp n. 2.017.798/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022). 



    3. Agravo regimental desprovido.



    (REsp 2.065.764 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Postula, em síntese, o direito à celebração de acordo de não persecução penal.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    A Segunda Turma do Supremo firmou entendimento a evidenciar que o art. 28-A do Código de Processo Penal se aplica retroativamente às investigações criminais e às ações penais em curso quando da vigência da Lei n. 13.964/2019. Cito, como exemplo, o HC 220.249 AgR, ministro Edson Fachin, que possui a seguinte ementa:



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA PROLATADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. ORDEM CONCEDIDA. 



    1. A expressão “lei penal” contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo.



    2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal. Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência.



    3. Essa inovação legislativa, por ser norma penal de caráter mais favorável ao réu, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF.



    4. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário.



    5. Ordem concedida para reconhecer a aplicação retroativa do art. 28-A do CPP e determinar a conversão da ação criminal em diligência, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura de eventual Acordo de Não Persecução Penal.



    Todavia, é firme a jurisprudência da Segunda Turma quanto à necessidade de a defesa manifestar a intenção na realização do acordo de não persecução penal na primeira oportunidade após a vigência da lei que criou o instituto, sob pena de preclusão. Cito, nesse sentido, o ARE 1.394.818 AgR, ministro Gilmar Mendes, que possui a seguinte ementa:



    7. A partir das premissas estabelecidas, com a entrada em vigor da Lei 13.964/2019, em 23.1.2020, a análise do cabimento do ANPP se refere exclusivamente à satisfação dos requisitos objetivos, independentemente da confissão do investigado na Etapa de Investigação Criminal, desde que uma das partes tenha formulado o pedido de análise do ANPP na primeira oportunidade de intervenção nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP, sob pena de estabilização da controvérsia por meio dos efeitos preclusivos do comportamento omisso, em observância da boa-fé objetiva e do princípio da cooperação processual. Os termos do acordo dependem da análise das circunstâncias do caso penal. 8. No caso concreto, o pedido de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal [ANPP] pela defesa não se deu na primeira oportunidade de manifestar-se nos autos após a entrada em vigor do citado art. 28-A do CPP, logo, fora dos critérios de boa-fé objetiva estabelecidos anteriormente.



    No caso concreto, tendo a Lei n. 13.964/2019 entrado em vigor no curso da ação penal, observo inexistente, nas razões de apelação (eDoc 16, fls. 4-11) apresentadas na vigência do art. 28-a do Código de Processo Penal (em 30/8/2021), qualquer manifestação da defesa quanto ao interesse na realização do acordo de não persecução penal. 



    Verifico, portanto, ocorrida a preclusão da pretensão de realização do acordo de não persecução penal.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. 



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente